Tribunal: CARF
Processo: 11634.720290/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720290/2018-17
ACÓRDÃO
1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B-LUSA ESTOFADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/02/2013
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar
123, de 2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
3.600.000,00.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO
CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas
substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a
solidariedade quanto à obrigação tributária, conforme previsão expressa
no artigo 124 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade
(fls. 247 a 252) contra o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 71/2018 que excluiu a Interessada B-
LUSA ESTOFADOS LTDA, CNPJ 81.689.309/0001-32 do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, em decorrência da constatação de que a receita bruta global ultrapassou o limite de R$
3.600.000,00, no ano de 2013.
2. A EXCLUSÃO teve como fundamentação legal no artigo 3o, § 9o, § 9oA, c/c o
artigo 30, inciso IV da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
3. Este procedimento está guardando relação com os processos nos
11634.720301/2018-51, 11634.720315/2018-74 e 11634.720320/2018-87 que tratam da autuação
sobre a empresa do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e das contribuições previdenciárias devidas e dos seus
tributos reflexos.
4. Na Auditoria Fiscal foi apurada na Representação Fiscal Para Fins de Exclusão do
Simples Nacional (fls. 2 a 35):
5. Que consta o senhor Emerson Afonso Braga CPF no 016.723.659-88 como
trabalhador autônomo ou equiparado nas empresas B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ
81.689.309/0001-32, SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ 11.760.131/0003-88, 11.760.131/0004-36 e
11.760.131/0001-17, fls. 8;
6. Que as atividades econômicas das empresas B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ
81.689.309/0001-32, SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ 11.760.131/0003-88 são as mesmas, ou seja
CNAE 3101-2-00 Fabricação de móveis com predominância de madeira;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
3
7. Que nos extratos bancários e no Livro Caixa no 004 da empresa B-LUSA
ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32 constam os lançamentos dos ingressos provenientes
da empresa Solare Móveis e os pagamentos de salários e de prolabore na BLUSA;
8. Que o total de Adiantamentos concedidos de R$ 3.946.100,00 superam os valores
de R$ 2.584.753,73 declarados como Receita Bruta da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013;
9. Que considerou os movimentos declarados de Saída relativo as Notas Fiscais
emitidas em relação aos CFOPs 5101, 5124 e 6101 da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA;
10. Que a empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32, e SOLARE
MÓVEIS LTDA CNPJ 11.760.131/0003-88 e filiais fazem parte de Grupo Econômico, pela presença
de sócios nas empresas que são parentes entre si, por receberem as sócias da B-LUSA pró-labore
com recursos provenientes da SOLARE, por constar como contador o mesmo profissional nas duas
empresas, atividades econômicas correlatas, por constarem nos registros contábeis o pagamento
de todas as despesas da B-LUSA de recursos oriundos da SOLARE.
11. Que a empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32 foi
constituída de forma a não ultrapassar os limites legais impostos pela legislação do Simples
Nacional.
12. Na Manifestação de Inconformidade (fls. 247/252), a Interessada alega, em
síntese, que o Ato Declaratório Executivo no 71/2018 a empresa deixou de comunicar a exclusão
obrigatória, em razão de ter excedido no ano-calendário de 2013 o limite de receita para
permanência no regime.
13. Cita os fatos arrolados pela Fiscalização, em que teria o direito de se organizar
que autoriza a constituição de sociedades quer por marido quer por esposa, sem, contudo,
constituir "organização" mesmo que possuam atividades similares.
14. Que para determinada operação seja considerada dissimulada (art. 16, I, CC/02)
deve ser demonstrada no caso concreto.
15. Que não admite a caracterização de grupo econômico, mesmo não refutando o
parentesco, e, que os adiantamentos efetuados pelo mesmo contador, estes, não possuem
relevância mesmo por ser o Senhor Contador autônomo. E, que não restou provado a utilização
conjunta de funcionários, compartilhamento de negócios ou de maquinários.
16. E, pede pelo exposto pela impugnante que agiu nos ditames legais, não
havendo segregação ilegal de suas atividades, nem de pulverização de suas receitas e que inexiste
grupo econômico por existir autonomia entre as sociedades envolvidas.
17. Requer, portanto, o cancelamento do Ato Declaratório Executivo no 71/2018.
18. A DRJ através do Acórdão no 11-64.408 - 9a Turma da DRJ/REC, sessão de 28 de
agosto de 2019, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, verbis:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
4
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2013
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, incluído o regime de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de
2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída de
ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas substanciais
nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a solidariedade quanto à
obrigação tributária, conforme previsão expressa no artigo 124 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
19. Em 09/10/2019, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, com as alegações
abaixo resumidas:
A empresa recorrente contesta a decisão de exclusão, que se baseou
fundamentalmente na caracterização de grupo econômico de fato com outra
empresa (Solare) e na suposta dissimulação para ocultar o faturamento real e se
manter indevidamente no regime simplificado.
Inexistência de Grupo Econômico; Autonomia Empresarial; Falta de Provas;
Direito à Auto-organização.
20. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
21. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
5
Mérito - Do ato de exclusão do Simples Nacional
22. A exclusão fundamentou-se na constatação de que a receita bruta global da
recorrente, somada à da empresa SOLARE MÓVEIS LTDA, ultrapassou o limite de permanência no
regime simplificado, caracterizando a formação de um grupo econômico de fato, com o objetivo
de pulverizar receitas e usufruir indevidamente do tratamento tributário favorecido.
23. Segundo a autoridade fiscal, através da Representação Fiscal para Fins de
Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2-35), foi apurado fatos que, analisados em conjunto, indicam
a existência de uma unidade empresarial entre a recorrente e a empresa Solare Móveis Ltda.
Destaco os seguintes pontos:
I - GRUPO ECONÔMICO - FRAGMENTAÇÃO DE EMPRESAS
4. Durante a Auditoria Fiscal, na empresa, B - LUSA ESTOFADOS LTDA – EPP
(FISCALIZAÇÃO) e na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA (DILIGÊNCIA), identificamos,
a prática de utilização de FRAGMENTAÇÃO DE EMPRESAS de modo a reduzir a
carga tributária. Prática adotada com o único objetivo de dividir as receitas
escrituradas e não extrapolar o limite estabelecido pelo SIMPLES NACIONAL,
possibilitando assim a manutenção da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP,
neste regime mais benéfico de tributação, a fim de não recolher a quota patronal
das contribuições previdenciárias. Forma de evadir-se das obrigações tributárias.
Planejamento tributário com vistas a reduzir a carga tributária das empresas. (...).
A empresa do Grupo, SOLARE MÓVEIS LTDA, nos períodos de 01/01 a 31/12/2013
e 01/01 a 16/10/2014, estava enquadrado no regime de LUCRO REAL.
A Empresa intimada em 16/02/2018, conforme Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, sendo cientificado, por via postal em 27/02/2018, conforme AR -
Aviso de Recebimento n° DV679314716BR. TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal enviado para Sócia Administradora Viviane Leonel Carandina.
Empresa Situação Cadastral CNPJ: BAIXADA - Motivo: EXTINÇÃO P/ ENC. LIQ.
VOLUNTÁRIA. Data da Situação: 19/09/2016.
24. A decisão da DRJ (Acórdão no 11-64.408 - 9a Turma da DRJ/REC) acolheu
integralmente os argumentos da fiscalização, concluindo pela manutenção da exclusão com base
no excesso de receita bruta global, na falta de comunicação obrigatória de exclusão e na
caracterização de grupo econômico de fato.
25. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende a reforma da decisão,
alegando, em síntese:
• O direito à auto-organização e a inexistência de vedação legal para que empresas
com sócios parentes atuem no mesmo ramo.
• A ausência de provas de dissimulação e a independência das atividades, com
endereços distintos.
• A não comprovação de utilização conjunta de funcionários ou maquinários.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
6
• A violação ao princípio da entidade, uma vez que não teria havido confusão
patrimonial.
26. Os argumentos da recorrente não merecem prosperar.
27. O direito à livre iniciativa e à auto-organização não é absoluto e não pode servir
de escudo para práticas que visem burlar a legislação tributária. O que se verifica no presente caso
não é a mera existência de duas empresas familiares independentes, mas sim uma estrutura
unificada e artificialmente fragmentada com o claro propósito de se beneficiar indevidamente de
um regime tributário favorecido.
28. A alegação de que as empresas operavam em endereços distintos é irrelevante
diante da completa dependência financeira e da unidade de controle demonstradas nos autos. A
prova mais contundente da unicidade empresarial é o fluxo financeiro: a recorrente não subsistiria
sem os constantes "suprimentos" da Solare. Isso descaracteriza qualquer noção de autonomia
patrimonial e viola frontalmente o princípio da entidade, que a própria recorrente invoca, mas não
observa.
29. Conforme narra-se na Representação de Exclusão, a Recorrente foi
devidamente intimada a apresentar elementos e documentos societários, contábeis e fiscais
relativo às operações realizadas no período. Verifica-se:
7. Em 15/03/2018, a empresa apresentou Pedido de Prorrogação de prazo para
entrega de documentos por 30 (trinta) dias. Concedido prazo de 15 (quinze) dias.
8. Em 04/04/2018 a Empresa atendendo a Intimação apresentou:
• Conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais - Código de Identificação Geral
do Arquivo: 8b972c1b-78697c42-62e05666-fb20b41c, os seguintes documentos
(em formato pdf):
a) Contrato Social e Alterações b) Comprovante de Residência e cópia
documentos de Viviane Leonel Carandina (Sócia) e Emerson Afonso Braga
(Contador)
• Conforme protocolo de Documentos Entregues:
a) Folha de Pagamentos de 01/01/2014 a 31/12/2015; b) Recibos de aviso de
férias e de férias de 01/01/2014 a 31/12/2015; c) Rescisões de contrato de
trabalho de 01/01/2014 a 31/12/2015; d) Livro Caixa do ano de 2014 e 2015.
9. Em 12/04/2018, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais Código de
Identificação
Geral
do
Arquivo:
01287903-c14cb317-3de62c77-c08827e5,
apresentou os seguintes documentos (em formato MANAD):
a) Folha de Pagamento 01/01/2014 a 31/12/2014; b) Folha de Pagamento
01/01/2015 a 31/12/2015.
10. Em 20/04/2018, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 001/2018,
para a Empresa, sendo cientificado, por via postal em 26/04/2018, conforme AR -
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
7
Aviso de Recebimento n° JT433904937BR. TIF - Termo de Intimação Fiscal enviado
para Sócia Administradora Viviane Leonel Carandina, CPF N° 017.426.259-08.
Empresa Situação Cadastral CNPJ: BAIXADA - Motivo: EXTINÇÃO P/ ENC. LIQ.
VOLUNTÁRIA:
a) Livro Caixa n° 04 - 01/01/2013 a 31/12/2013; b) Comprobatórios:
CONTRPARTIDA (200) - VALOR DÉBITO - ADIANTAMENTO CLIENTE.
11. Em 18/05/2018, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais - Código de
Identificação
Geral
do
Arquivo:
b1d5b429-644e6a17-9edb4919-e210df46,
apresentou os seguintes documentos (em pdf):
a) Extrato Conta Corrente Banco do Brasil S.A. - Agência 359-X -Conta Corrente
45125-8: 2013 e 2014.
b) Extrato Conta Corrente ITAÚ EMPRESAS - Agência 0083 - Conta 30796-7: 2013,
2014 e 2015.
12. Em 18/05/2018, conforme protocolo apresentou os seguintes documentos:
a) Livro Caixa do ano de 2013 13. Em 29/06/2018, foi emitido o Termo de Ciência
de Continuação de Procedimento Fiscal n° 001/2018, para a Empresa, sendo
cientificado, por via postal em 03/07/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento
n° DY978703390BR. Termo enviado para Sócia Administradora Viviane Leonel
Carandina, CPF N° 017.426.259-08. Empresa Situação Cadastral CNPJ: BAIXADA -
Motivo: EXTINÇÃO P/ ENC. LIQ. VOLUNTÁRIA.
14. Em 27/08/2018, foi emitido o Termo de Ciência de Continuação de
Procedimento Fiscal n° 002/2018, para a Empresa, sendo cientificado, por via
postal em 28/08/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento n° DY446477058BR.
Termo enviado para Sócia Administradora Viviane Leonel Carandina, CPF N°
017.426.259-08. Empresa Situação Cadastral CNPJ: BAIXADA - Motivo: EXTINÇÃO
P/ ENC. LIQ. VOLUNTÁRIA.
15. Em 23/10/2018, foi emitido o Termo de Ciência de Continuação de
Procedimento Fiscal n° 003/2018, para a Empresa, sendo cientificado, por via
postal em 03/07/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento n° DY121222782BR.
Termo enviado para Sócia Administradora Viviane Leonel Carandina, CPF N°
017.426.259-08. Empresa Situação Cadastral CNPJ: BAIXADA - Motivo: EXTINÇÃO
P/ ENC. LIQ. VOLUNTÁRIA.
30. No caso em tela, as evidências são robustas e coesas, demonstrando que a
recorrente e a empresa Solare Móveis Ltda. atuavam como uma única entidade econômica.
Portanto, a soma de suas receitas brutas para fins de verificação do limite de permanência no
Simples Nacional é medida que se impõe, em observância à prevalência da substância sobre a
forma. Veja-se trechos da Representação:
IV. A REALIDADE DOS FATOS POR MEIO DAS SEGUINTES CONSTATAÇÕES:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
8
22. Caracterização da dissimulação - artigo 116, parágrafo único do CTN -
(ocultando ao conhecimento dos outros sobre a inexistência de situação real) com
elementos probatórios que indicam que as pessoas jurídicas embora formalmente
constituídas como distintas, na prática formam uma única empresa.(...)
Constatamos existência de duas empresas com sócios interdependentes, com
atividade econômica correlata atuando em uma mesma área geográfica e
compartilhando da mesma estrutura administrativa e de pessoal.

SÓCIOS
ENTRADA
SAÍDA
TIPO SOCIETÁRIO
VIVIANE LEONEL
CARANDINA
03/10/2008 02/07/2015
SÓCIA
ADMINISTRADORA
FABIANI RODRIGUES
CARANDINA
03/10/2008 02/07/2015
SÓCIA
ADMINISTRADORA

Sócios da Solare Móveis Ltda:
SÓCIOS
ENTRADA
SAÍDA
TIPO SOCIETÁRIO
DIOGENYS MARCELO
CARANDINA
17/03/2010
07/02/2014 SÓCIO
ADMINISTRADOR
RICARDO CARANDINA
17/03/2010
07/02/2014 SÓCIO
ADMINISTRADOR
ALBERTO CARANDINA
15/09/201
1
07/02/201
4
SÓCIO
25. UNICIDADE DE DIREÇÃO E CONTRÔLE DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO
• VIVIANE LEONEL CARANDINA, Sócia Administradora da empresa B LUSA
ESTOFADOS LTDA — EPP é esposa do RICARDO CARANDINA, Sócio da empresa
SOLARE MÓVEIS LTDA.
• FABIANE RODRIGUES CARANDINA, Sócia Administradora da empresa B LUSA
ESTOFADOS LTDA— EPP é esposa do DIOGENES MARCELO CARANDINA, Sócio
Administrador da empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
26. As Sócias da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA — EPP, VIVIANE LEONEL
CARANDIRA, e FABIANE RODRIGUES CARANDINA, Sócias Administradoras,
recebiam pró-labore (Remuneração pelo exercício de atividades de administração
no dia a dia da empresa), em valores iguais, com recursos oriundos de
ADIANTAMENTOS concedidos pela empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
A Receita Bruta da empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP é infinitamente
inferior aos adiantamentos, mensalmente concedidos, pela empresa SOLARE
MÓVEIS LTDA, concluindo-se que a SOLARE MÓVEIS LTDA, remunerou as sócias
da B.LUSA ESTOFADOS LTDA, caracterizando assim dependência financeira e
consequente subordinação aos Sócios da Empresa SOLARE MÓVEIS LTDA.
A administração financeira, operacional e técnica foi executada pela empresa
SOLARE MÓVEIS LTDA, ficando a empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA, como
executora e prestadora de serviços (unidade industrial) da SOLARE MÓVEIS LTDA.

(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
9

31. Portanto, os principais pontos levantados pela fiscalização, conforme
Representação Fiscal para exclusão, foram:
• Fragmentação Empresarial e Redução da Carga Tributária: A fiscalização entendeu
que a empresa B-LUSA foi constituída e mantida com o único propósito de dividir o
faturamento que, na realidade, pertencia ao grupo econômico formado com a SOLARE
MÓVEIS LTDA. Isso permitiu que a B-LUSA permanecesse indevidamente no Simples
Nacional, regime mais benéfico.
• Unicidade de Direção e Controle: Foi identificada a existência de um grupo
econômico de fato, evidenciado por:
o Relações Familiares: As sócias da B-LUSA são esposas dos sócios da SOLARE MÓVEIS.
o Contador em Comum: Ambas as empresas utilizavam o mesmo profissional contábil.
o Atividades Correlatas: As empresas atuavam em ramos de atividade complementares.
• Dependência Financeira e Confusão Patrimonial: A B-LUSA possuía total
dependência financeira da SOLARE MÓVEIS, onde ficou demonstrado que: a remuneração
(pró-labore) das sócias da B-LUSA era paga com recursos de adiantamentos feitos pela
SOLARE; todas as despesas da B-LUSA eram quitadas com esses mesmos adiantamentos
( pagto de salários; pagto de retirada de pro-labore; pagto de adiantamentos de
salários; pagto de 13o salário; pagto de tributos (inss, fgts, irrf, simples nacional,
iss); pagto de férias; pagto de rescisões de contratos de trabalho; pagto de aluguel.
O montante dos adiantamentos concedidos pela SOLARE (R$ 3.946.100,00) era
significativamente superior à receita bruta declarada pela B-LUSA (R$ 2.584.753,73) no ano
de 2013.

Ultrapassagem do Limite da Receita Bruta Global: Ao somar a receita bruta
das duas empresas, o valor total atingiu R$ 10.294.229,16 já em janeiro de 2013,
ultrapassando em muito o limite de R$ 3.600.000,00 anuais para permanência no Simples
Nacional, conforme a Lei Complementar no 123/2006.

Com base nesses fatos, a autoridade fiscal determinou a exclusão de ofício
da empresa, com efeitos retroativos a partir de 01/02/2013.
32. A respeito da exclusão, a DRJ assim se manifestou:
Quanto ao apurado pela Fiscalização na Representação Fiscal Para Fins de
Exclusão do Simples Nacional de fls. 2 a 35, temos a julgar os seguintes fatos e
documentos comprobatórios:
Que o senhor Emerson Afonso Braga CPF no 016.723.659-88 consta como
trabalhador autônomo ou equiparado nas empresas B-LUSA ESTOFADOS LTDA
CNPJ 81.689.309/0001-32, SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ 11.760.131/0003-88,
11.760.131/0004-36 e 11.760.131/0001-17, fls. 151 e 152 dos autos.
Quanto a exercerem idêntica atividade econômica, ou seja, CNAE 3101-2-00
Fabricação de móveis com predominância de madeira; visto está confirmado,
inclusive reconhecido na impugnação apresentada pela excluída, tanto a empresa
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
10
B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32, SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ
11.760.131/0003-88 atuam no mesmo segmento.
Quanto aos suprimentos de caixa, proveniente dos depósitos bancários e,
comprovados pelos lançamentos no Livro Caixa de no 004 da empresa B-LUSA
ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32 constam os lançamentos dos
ingressos provenientes da empresa Solare Móveis e os pagamentos de salários e
de prolabore na B-LUSA.
Constatando-se, inclusive, que todas as despesas pagas pela empresa B-LUSA
foram provenientes dos recursos recebidos dos adiantamentos recebidos da
empresa SOLARE MÓVEIS LTDA CNPJ 11.760.131/0003-88, (fls. 154/187 e 8/14)
Na verificação dos valores dos Adiantamentos recebidos de R$ 3.946.100,00
constata-se que superam os valores de R$ 2.584.753,73 declarados como Receita
Bruta da empresa B-LUSA ESTOFADOS LTDA no período de 01/01/2013 a
31/12/2013, vide fls. 190/192.
Sendo estes fatos demonstrados no processo em epígrafe, sem, contudo, serem
refutados e nem apresentados documentos que desfizessem os valores apurados
pela Fiscalização.
Em relação aos argumentos da Auditoria Fiscal de que a empresa B-LUSA
ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32, e a empresa SOLARE MÓVEIS LTDA
CNPJ 11.760.131/0003-88 e filiais fazerem parte de Grupo Econômico, constata-se
que, os sócios de ambas as empresas possuem parentesco e residem no mesmo
endereço:
a) Na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA - CNPJ 11.760.131)0001-93 - SÓCIO
DIOGENYS MARCELO CARANDINA CPF No 593.115.769-71 reside no mesmo
endereço da sócia FABIANI RODRIGUES CARANDINA CPF No 017.426.259-08 da B-
LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32 ou seja, a Rua Rolinhas no 1219,
Centro, na cidade de Arapongas, no Estado do Paraná, CEP 86.701-030 (vide fls.
86 e 100 - alterações contratuais constantes deste processo);
b) Na empresa SOLARE MÓVEIS LTDA - CNPJ 11.760.131)0001-93 - SÓCIO
RICARDO CARANDINA CPF No 810.639.709-20 reside no mesmo endereço da sócia
VIVIANE LEONEL CARANDINA CPF No 017.426.259-08 da B-LUSA ESTOFADOS LTDA
CNPJ 81.689.309/0001-32 ou seja, a Rua Pica Pau Verde no 22, Conj. Itallian Ville,
na cidade de Arapongas, no Estado do Paraná, CEP 86.700-000 (vide fls. 86 e 100 -
alterações contratuais constantes deste processo).
Embora não constituam fatores determinantes para a definição de formação de
grupo econômico, contudo, procedem as afirmações da fiscalização sobre o
parentesco entre as sócias da B-LUSA ESTOFADOS LTDA CNPJ 81.689.309/0001-32
e os da empresa Solare.
(...)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
11
E, por receberem as sócias da B-LUSA pró-labore com recursos provenientes da
SOLARE, conforme comprovado no Relatório e não refutado pela defesa,
compreendemos que, são fatos comprovados da existência de interdependência
entre as empresas, constituindo elemento de prova quanto a existência de
grupo econômico.
Além de constar como contador o mesmo profissional nas duas empresas, as
atividades econômicas correlatas, por constarem nos registros contábeis o
pagamento de todas as despesas da B-LUSA com recursos oriundos provenientes
da SOLARE, pela preponderância nos negócios da B-LUSA com a SOLARE, em
relação as suas vendas de mercadorias em percentuais de 98,90% até 100%,
demonstrando dependência econômica da autuada.

33. Entendo não merecer retoque a decisão da DRJ. O artigo 116 do CTN trata das
situações em que a apuração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, caso pertinente a presente ação fiscal. Veja-se:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
34. A empresa era optante pelo Simples Nacional, sujeita as disposições legais da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, assim resta caracterizado a infração, tendo em vista os
ingressos de recursos comprovados no processo pela Fiscalização, restou incontroversos os
suprimentos de caixa recebidos pela empresa B-LUSA, e, conforme a Representação Para Fins de
Exclusão do Simples Nacional apurou, às fls. 28 de que houve a ultrapassem do limite de R$
3.600.000,00 em mais de 20%. Constata-se que ocorreu excesso de Receita Bruta em janeiro de
2013.
35. Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito NEGAR
PROVIMENTO, para manter integralmente o Acórdão no 11-64.408 da DRJ/REC e, por conseguinte,
o Ato Declaratório Executivo no 71/2018, que excluiu a empresa B LUSA ESTOFADOS LTDA - EPP do
Simples Nacional.
É como voto.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720290/2018-17
12
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 314
DF CARF MF
Original